Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-05.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005187-05.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.020.581-58 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA - CPF: 044.224.691-93 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
(conexo ao RI 1008486-87.2022.8.11.0006) POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALHA DE PROCEDIMENTO. AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA/ARRENDAMENTO MERCANTIL). INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA TRANSFÊRENCIA DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇAS REFORMADAS. RI No 1005187-05.2022.8.11.0006, RECURSO DE PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA, CONHECIDO E IMPROVIDO. RI 1008486-87.2022.8.11.0006, RECURSO DE PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA, CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1-
O cumprimento de sentença deve se dar nos mesmos autos em que se deram a fase de conhecimento.
2-
A conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer em perdas e danos, em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a conversão, pois é lícito ao julgador, nos termos dos art’s. 497 e 499, do CPC, determinar a conversão da obrigação em obrigação pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte (
Súmula 568/STJ
).
3-
Inexiste falar em dano moral decorrente de descumprimento contratual, em favor daquele que vende bem de terceiro, admitindo o risco da transação, sem anuência do Credor Fiduciário.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 183677681, no cumprimento de sentença no
1005187-05.2022.8.11.0006,

do JEC de Cáceres, que julgou extinta a execução pelo cumprimento integral da obrigação e, Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 188038228, na reclamação no 1008486-87.2022.8.11.0006 do JEC de Cáceres, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais),
em favor da Recorrente

PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA.

O(s) fundamento(s)
do recurso (
1005187-05.2022.8.11.0006
)
é(são):
- extinção prematura; - ausência de cumprimento integral da obrigação; - existência de parcelas em atraso; - não transferência do imóvel;
do recurso (
1008486-87.2022.8.11.0006
)
é(são):
Recorrente
PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA:
- necessidade de majoração do valor do dano moral
.
Recorrente
JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA:
- dano moral não comprovado
.

As partes Recorridas, respectivamente, apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações das partes Recorrentes e, pugnando pela manutenção da r. sentenças recorridas.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do histórico das demandas, na origem e sua conexão.

PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA promoveu, inicialmente, no JEC de Cáceres, em desfavor de JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA, a reclamação no 1003630-51.2020.8.11.0006, que teve sentença homologatória de acordo (
título judicial em 19/2/2021
).

Em seguida, em
29/6/2022, promoveu o cumprimento de sentença no 1005187-05.2022.8.11.0006 (
autos apartados
), decorrente do título judicial informado, pretendendo em relação ao Devedor:

“...

a.1) Efetue o pagamento das parcelas em atraso – parcela 43, vencida em 25.05.2022;

a.2) Comprove nos autos a abertura do processo de transferência do financiamento para seu nome;

b) No caso de descumprimento, sem prejuízo da multa cominatória, seja determinado o depósito do valor integral do saldo devedor, conforme previsão contratual (acordo judicial);

c) Alternativamente, seja invalidado o acordo determinando a restituição do imóvel à exequente. ...”

Nesse procedimento, a decisão recorrida indica:

“...

Ademais, verifica-se que o objeto da presente demanda foi cumprido, posto que demonstra nos autos o pagamento das parcelas referentes ao financiamento, bem como comprova a abertura do processo de transferência do financiamento para o seu nome.

Sendo assim, a extinção da presente execução é a medida que se impõe. ...”

Em seguida, promoveu também a reclamação no
1008486-87.2022.8.11.0006 (
9/9/2022
), pretendendo:

“...

a)
A apreciação do pedido de liminar
, e concede-lo para o fim de que
seja oficiado ao órgão mantenedor para que suspenda a negativação em nome da autora
;

b) Alternativamente, determinar ao Requerido o pagamento do débito que consta ainda em nome da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária a ser fixada, no intuito de que, com o pagamento, a credora realize a baixa da restrição;

c) A citação dos Requeridos para que, querendo, contestem a presente ação, sob pena de revelia;

d) Seja julgada TOTALMENTE procedente a presente demanda para
condenar os Requerido ao pagamento de indenização por danos morais
, a ser fixada por este juízo, que sugerimos o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); ...”
Grifo no original.

Aqui, a decisão recorrida, é no seguinte sentido:

“...

Ante o exposto, julgo
Parcialmente Procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. ...”
Grifo no original

Assim, diante das demandas oriundas de um único fato, e tendo as mesmas partes, a conclusão possível, é de que os recursos 1005187-05.2022.8.11.0006 e 1008486-87.2022.8.11.0006, devem ter julgamento único.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações.
3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2o do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4a T -
REsp no 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA.
CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA. (...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes
. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão. (...)”
(STJ – 3a T - REsp 1087783/RJ – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

- da falha procedimental
.

Conforme já registrado, a parte promoveu
“cumprimento de sentença em autos apartados”
, em flagrante desvio da regra imposta na Lei de regência.

Determina o art. 52, da Lei no 9.099/95, que a execução do julgado far-se-á no juízo onde proferida a decisão e, nos próprios autos.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO. IMPERATIVIDADE. I. ...
II. Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a competência para processá-la e julgá-la está outorgada com exclusividade ao Juízo do qual emergira o provimento que a aparelhará e deve ser ela aviada no bojo dos autos no qual fluíra a ação que ensejara a formação do título que a instrumentalizará, carecendo de estofo legal e ofendendo os princípios da economia, celeridade, efetividade e simplicidade que informam a Lei dos Juizados Especiais seu aviamento em autos apartados, inclusive porque desprovidos do aparato material que a sustentará (LJE, art. 52 e CPC, arts. 575, II, e 589), ensejando a colocação de termo à pretensão aviada em desconformidade com esses regramentos, ressalvada a faculdade de o credor renová-la de forma adequada e conforme com o que legalmente exigido.

III. ... IV. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Unânime.”
(TJDFT – 1a T – RI no 003521-62.2006.8.07.0004 – Rel. juiz Teófilo Caetano – j. 27/06/2006 – DJU 29/08/2006). Grifei.

- da inviabilidade do acordo homologado.

Considerando que o bem em questão não pertence ao vendedor (
Devedor Fiduciário – posse indireta
), impossível a sua alienação, sem anuência do proprietário resolúvel (
Credor Fiduciário – posse direta
), ou seja, sem valor jurídico a pretensão homologada (
transferência de financiamento
), em relação ao Credor Fiduciário.

- da necessidade de conversão da obrigação.

A ação de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 497 e 499 do CPC é passível de conversão em perdas e danos, nos casos em que o obrigado não cumpra o que lhe foi determinado, de forma a dar cumprimento a tutela por resultado prático equivalente.

“...

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

...

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. ...”

Deste modo, já registrada a impossibilidade do acordo, sem anuência da Instituição Financeira, proprietária do imóvel em questão, o seu eventual descumprimento (
transferência de financiamento
), não gera possibilidade de determinação de cumprimento.

Neste caminho, a obrigação não pode ser prestada de outra forma ou por terceira pessoa, remetendo à necessária conversão em perdas e danos, levando em consideração as condições das partes e a obrigação não cumprida.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de
obrigação
de
fazer
. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. A
conversão
da
obrigação
de dar,
fazer
ou não
fazer
em
perdas
e
danos,
em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a
conversão,
pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1°, do CPC/73 para determinar a
conversão
da
obrigação
em
obrigação
pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Súmula 568/STJ.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conversão
em
perdas
e
danos,
em razão der ser impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático correspondente, como na hipótese, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp 1803365/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0326265-1 – rela. Ministra
NANCY ANDRIGHI – j. 04/10/2021 - DJe 06/10/2021). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CERCEAMENTO DE DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO SOBRE IMÓVEL - NÃO CUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTS - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - ART. 497 E 499 DO NCPC. - Não constitui cerceamento de defesa a sentença que julga o processo sem oportunização da prova testemunhal onde a parte pretendia comprovar que não somente não cumpriu a obrigação por não reunir condições financeiras e automaticamente não ter aprovado seu crédito para transferência de financiamento imobiliário na forma pactuada - Uma vez pactuado pelas partes que a transferência do financiamento deveria se processar para o nome dos compradores, independente de concessão de prazo ou não a obrigação deverá ser cumprida - As astreints devem ser fixadas como prudência de forma a garantir o cumprimento da obrigação sem provocar um enriquecimento sem causa - A ação de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 497 e 499 do NCPC é passível de conversão em perdas e danos acaso o obrigado não cumpra o que lhe foi determinado, de forma a dar cumprimento a tutela por resultado pratico equivalente. V.V.P. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO DE GAVETA - INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO - Segundo dispõe o contrato de financiamento bancário firmado pelos autores junto à Caixa Econômica Federal, ausente a expressa anuência da instituição financeira, quanto à venda do imóvel objeto do ajuste, a dívida será considerada antecipadamente vencida, ficando o contratante obrigado a quitá-la -
Considerando que a promessa de compra e venda de imóvel em questão foi firmada entre as partes, por meio do popularmente denominado "contrato de gaveta", e, portanto, sem que houvesse o prévio e expresso consentimento do agente financeiro, torna-se impossível compelir os réus na obrigação de transferir o financiamento bancário para o seu nome, haja vista a obrigação contratual do promitente comprador de quitar o respectivo saldo devedor.
(DESB S.F.B.)
(TJMG - 11a CC – AP. 10000190012872001 – Rel. Alexandre Santiago – j. 27/03/2019 – DJE 27/03/2019) Grifei.

Tem-se, portanto, que a conversão da obrigação só pode se dar pelo valor do saldo devedor do imóvel junto à Instituição Financeira (
Credora Fiduciária
), possibilitando, com a quitação, a devida transferência do imóvel, obedecida a cadeia dominial, para efeito de impostos.

Além da quitação, em relação ao imóvel, também de todas as despesas decorrentes do débito (
negativações, protestos, taxas, impostos, etc...
).

- da permanência da obrigação originária
.

Inexistindo pedido de rescisão contratual nos recursos, até o deslinde do negócio jurídico entre os particulares, subsiste a obrigação originária entre o Devedor e Credor Fiduciário. No caso, o risco do negócio foi admitido pelo vendedor, quando alienou bem que não lhe pertence.

Nesse sentido:

“Ementa: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES - Autora que pretende regularizar a titularidade do imóvel adquirido da ré, com base na quitação do preço ajustado no compromisso de compra e venda firmado por ambas - Alternativamente, postula que a ré seja compelida a entregar os documentos para a transferência do financiamento - Sentença de improcedência - Recurso da autora, que não comporta acolhimento -
Imóvel dado em alienação fiduciária em garantia junto à Caixa Econômica Federal pela compromitente vendedora - Autora que teve plena ciência de que o bem estava alienado fiduciariamente, tanto que assumiu as prestações do financiamento em nome da ré - Credora fiduciária que tem a propriedade resolúvel, com eficácia erga omnes, em vista do registro imobiliário - Impedimento da adjudicação do imóvel em favor da autora, enquanto perdurar a obrigação da devedora fiduciante e não houver o cancelamento da propriedade fiduciária registrada na matrícula - De igual modo, não basta a entrega de documentos para a transferência de titularidade do financiamento - Ré que sequer é parte legítima para responder pela transferência almejada, devendo a parte interessada formalizar com o agente financeiro uma nova relação obrigacional
- Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP -10a CDPv – RApC no 1009527-76.2022.8.26.0037 – rela. Desembargadora Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes – j. 28/02/2024). Grifei.

Incabível, portanto, diligência junto à Credora Fiduciária, tendo em vista não fazer parte do polo passivo da demanda.

- do dano moral
.

Já sedimentada a conclusão de que a Recorrente
PRISCILA alienou bem que não lhe pertence (
contrato de gaveta
), e admitindo as consequências do negócio, não é possível reconhecer a seu favor, dano moral decorrente do eventual descumprimento.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE GAVETA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR QUANTO AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL EM NOME DA DEMANDANTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM. ALUGUÉIS DEVIDOS PELO TEMPO DE USO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJRS – 17a CC – RApC no 50001662820178210086 – rel. Desembargador Giovanni Conti – j. 26-11-2020).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO NOME DO COMPRADOR. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO NCPC. I. Na hipótese dos autos, o demandante desincumbiu-se do ônus que lhe impunha o art. 373, I, do CPC/2015, já que demonstrou a outorga de poderes a vendedor que atuava nas dependências da empresa recorrente, por meio de “procuração em causa própria”, bem como anexou aos autos os recibos emitidos por aquele, além dos comprovantes de depósito realizados em sua conta corrente. Assim, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que que resolveu o contrato e converteu em perdas e danos a obrigação dos réus de restituir o automóvel (retorno ao status quo ante). II. Entretanto, os incômodos decorrentes do inadimplemento contratual, por si só, não caracterizam o dano imaterial. Inexiste, nos autos, prova do sofrimento de dano moral puro passível de ser compensado.
Isso porque, apesar do descumprimento da obrigação assumida pela ré, com o consequente ajuizamento da ação de busca e apreensão em face do proprietário registral do automóvel, o autor assumiu o risco, ao entabular o contrato de gaveta sem autorização do credor fiduciário, de modo que era sabedor da possibilidade de vir a perder o bem, futuramente, por força de evicção. Outrossim, também não foi comprovado o sofrimento de qualquer outra espécie de dano extrapatrimonial passível de ser compensada
. III. Ônus sucumbenciais redistribuídos entre as partes, na proporção de seu decaimento, com fulcro no art. 86 do NCPC. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime.”
(TJRS – 20a CC – RApC no 70080344872 – rel. Desembargador Dilso Domingos Pereira – j. 27-02-2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

no recurso inominado no 1005187-05.2022.8.11.0006
:
a.1)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1.1)
nos termos do art. 499 do CPC, DETERMINAR A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, do valor total do financiamento, referente as parcelas do saldo devedor do imóvel junto à Instituição Financeira e despesas acessórias;

a.1.2)
determinar a apuração em sede de cumprimento de sentença e por simples cálculo, do valor devido entre as partes, segundo as regras contratuais pactuadas na origem;
a.1.3)
reconhecer válido e vigente o vínculo originário entre Credor e Devedor Fiduciário;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários;
c)

no recurso inominado no 1008486-87.2022.8.11.0006
:
c.1)
conheço do recurso de PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA e NEGO PROVIMENTO;
c.2)
conheço do recurso de JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA e DOU PROVIMENTO, para afastar a condenação em dano moral;
d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
d.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face ao Recorrente JOSE HENRIQUE DA SILVA FONSECA;
d.2)
condeno a parte Recorrente PRISCILA CEBALHO DE OLIVEIRA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
d.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
d.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
d.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024